Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728479-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA KARKOUR AGRAVADO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR